Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O credor tem o direito de buscar a satisfação de seu crédito frente a somente um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no REsp 1145146/RS (tema 315), fixou a tese de que a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.

3. A teor da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, compete a Justiça Estadual processar e julgar a demanda que tenha como parte o Banco do Brasil S.A., é o caso do autos.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão mantida.